Tribunal: TJDFT
Processo: 0717972-87.2025.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação - ação declaratória de nulidade de negócio jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais objetivando a suspensão dos descontos indevidamente realizados no benefício previdenciário do autor.
2. Decisão anterior – A sentença indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 321 e 485, inc. I, do CPC/2015, bem como condenou o autor ao pagamento das custas processuais.
II – Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar (i) se autor tem direito à gratuidade de justiça e (ii) se é exigível o pagamento das custas processuais a que foi condenado o autor na r. sentença.
III – Razões de decidir
4. Os elementos do processo permitem concluir que o apelante-autor não possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto, comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC.
5. Formulado o pedido de gratuidade de justiça pelo apelante-autor desde a inicial, cujo pleito não foi analisado no Primeiro Grau, mas apenas no presente julgamento, a concessão do benefício gera excepcionalmente efeito retroativo e suspende a exigibilidade do pagamento das custas processuais imposto na r. sentença, art. 98, §3o, do CPC.
IV- Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, caput e § 3o; 85, § 2o; 99, §§ 2o e 3o; Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0703302-23.2025.8.07.0010, Acórdão no 2024745, Relator Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/7/2025; TJDFT, APC 0744876-87.2024.8.07.0001, Acórdão 1984253, Relatora Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2025.